Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-73.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESCALADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto, mediante escalada, com pena fixada em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução. A insurgência recursal dirige-se exclusivamente à dosimetria da pena, com pleito de afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase e aplicação da fração de 1/8 para a redução da pena, na segunda fase, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, diante da subtração de cabos de energia elétrica com impacto aos usuários do serviço e (ii) estabelecer se a redução da pena pela confissão espontânea deve observar fração diversa da aplicada pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A valoração negativa das consequências do crime justifica-se quando a conduta provoca efeitos que ultrapassam o prejuízo patrimonial típico do delito de furto, como no caso concreto, em que a subtração de cabos de energia comprometeu o fornecimento de iluminação pública a usuários do serviço, gerando repercussão coletiva relevante.
4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.